Tribunal: TJES
Processo: 0000790-15.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000790-15.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO PESSINE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000790-15.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO PESSINE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 35 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal). A defesa sustenta a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância e requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese de furto de bem de valor reduzido; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela interposição da apelação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, inexpressividade da lesão jurídica e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
A habitualidade do réu na prática de crimes patrimoniais, evidenciada por condenações transitadas em julgado por roubo e processos em curso por furtos anteriores, indica elevada reprovabilidade e periculosidade social da conduta.
O histórico de reiteração delitiva do apelante afasta a incidência do princípio da insignificância, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.
A atuação do defensor dativo em segundo grau, consistente na interposição de apelação criminal, justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicáveis por analogia.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput;
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: }
STF, HC-AgR 234.918, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12.12.2023;
STJ, AgRg-HC 894.650, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.10.2024;
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004.

Vitória, 7 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000790-15.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO PESSINE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: EMANUEL MEZADRE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de
apelação criminal interposto por
Tiago Pessine Almeida
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 198/202-verso dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa
no id. 14209550
, o seguinte:

[...] no dia 07 de novembro de 2024, por volta das 20h50min, no interior do “Supermercado Perim”, estabelecimento comercial situado na Av. Aristides Campos, bairro Campo Leopoldina, nesta cidade, o Denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, conforme boletim unificado de fls. 04/07 e auto de restituição de fl. 30, ambos do ID. 54583364.

Depreende-se do procedimento administrativo que no dia dos fatos o Denunciado adentrou no estabelecimento comercial supracitado e passou a adicionar produtos na cesta de compras. Em dado momento, próximo a seção de vinhos, o acusado colocou 01 (uma) peça de carne tipo alcatra no valor de R$119,11 (cento e dezenove reais e onze centavos) dentro de sua bermuda, conforme se verifica das imagens das câmeras de videomonitoramento de ID. 54583369.

Em seguida, o acusado prosseguiu até o caixa e realizou o pagamento apenas dos demais produtos que estavam em sua cesta de compras, sem, contudo, pagar pela peça de carne que escondeu em suas vestes. Ocorre que funcionários do citado estabelecimento flagraram a conduta do Denunciado e, no instante em que ele deixou o local sem pagar pelo bem, a equipe logrou êxito em abordá-la na posse da
res furtiva.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante condenou o apelante nas sanções do artigo 155,

caput,
do Código Penal, à pena 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais

no id. 14209576
, a defesa
requer
a absolvição do acusado, em razão da atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância/bagatela. Por sua vez, a defesa técnica postula a fixação de honorários advocatícios por sua atuação no segundo grau de jurisdição.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a autoria e a materialidade do crime de furto não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, além do valor do bem furtado, as questões relacionadas ao acusado, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
não obstante o
valor da
res furtiva,
verifica-se o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, eis que o réu possui condena
ções
transitada
s
em julgado pela prática anterior de crime
s de roubo
nos autos da
s
Aç
ões
Pena
is
nº 0013729-42.2015.8.08.0011,
nº
0000051-23.2016.8.08.0011 e
nº
0000705-39.2018.8.08.0011.

Ainda, consoante consignado pelo magistrado sentenciante, além das condenações definitivas pelo crime de roubo, o acusado “
responde a outro processo pela prática, em tese, do crime de furto, inclusive tendo passado por audiência de custódia em 28/10/2024, apenas 10 dias antes de ser novamente preso em flagrante pela prática de crime patrimonial, conforme certidão de fls. 39/40 ID n° 54427135
”.

Além disso, o supervisor do estabelecimento comercial Jonathan Polonini Leite, em juízo, declarou que “
uma semana antes dos fatos narrados na denúncia o acusado esteve em outro supermercado da rede e também foi flagrado furtando peças de carne. Que nesse dia o réu foi abordado e liberado e não fizeram o registro da ocorrência
”.

Sendo assim, verifica-se que o réu é habitual na prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, destacando-se, assim, a reiteração em sua conduta
em crimes graves (roubo)
,
o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta, não sendo possível se aplicar ao caso o princípio da bagatela.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF e esta Corte possuem o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. No caso dos autos, esse último vetor não se mostra presente, pois se trata de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta. Da análise da sua ficha criminal, acostada às fls. 45/72, evidencia-se que o paciente é reincidente e possui maus antecedentes em razão da prática de furtos e roubo. 2. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 894.650; Proc. 2024/0066344-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO. I. O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão. II. Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos. III. A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime. lV. O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal. V. Agravo regimental improvido. (STF; HC-AgR 234.918; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 12/12/2023; DJE 14/12/2023).

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva do acusado, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório do apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica, no presente caso, o princípio da insignificância.

Por fim, a defesa técnica
do recorrente
pleiteia a fixação de
honorários advocatícios
por sua atuação na esfera recursal.
A esse respeito,
passo a tecer as considerações
.

É
sabido
que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que fora nomeado
o Dr. Emanuel Mezadre Vieira, OAB n° 3
1
.5
90
, para atuar na defesa do réu.

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr. Emanuel Mezadre Vieira
, que, após a prolação da sentença, apresent
ou recurso de apelação e razões recursais
em favor d
o acusado.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa de
simples
complexidade, sendo imputado
ao apelante
o crime previsto no artigo
155,
caput,
do Código Penal.

Ainda,
verifico que a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – interposição
do recurso de apelação criminal.

Nesse contexto,
considerando que o
Dr. Emanuel Mezadre Vieira
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais),
concernente à sua atuação em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau, bem como fixo honorários ao advogado dativo atuante nesta esfera recursal.

É como voto.

Vitória, 7 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)